Tribunal: TJDFT
Processo: 0731246-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LOCAÇÃO. IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. VISTORIA DE SAÍDA. UNILATERAL. MARCAS EM PAREDES E PORTAS. DANOS DECORRENTES DO USO. DANO PRESUMIDO. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. É de responsabilidade do locatário entregar o imóvel nas mesmas condições em que recebera nos termos do artigo 23, III da Lei no 8.245/91.
2. A fim de constituir prova idônea quanto aos danos em imóvel locado, parte da jurisprudência vem reafirmando a relevância da observância de procedimento similar em ambas as vistorias, a serem realizadas ou validadas de forma não unilateral. No caso da vistoria de saída, necessária a notificação prévia e com antecedência razoável da data da vistoria, de modo a permitir a efetiva participação do locador.
3. Contudo, danos como marcas em paredes e portas são previsíveis, pois são decorrências naturais do uso do bem. Nesse caso, o laudo de vistoria, ainda que unilateral, e os orçamentos constituem provas suficientes do direito da autora.
4. Mostra-se desnecessária a comprovação da realização dos reparos no imóvel, uma vez que a cobrança se referiu aos danos ocasionados no bem, portanto, basta a comprovação dos danos e o orçamento dos valores que foram ou que serão gastos para deixar o imóvel conforme o estado de conservação inicial.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.